Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-04.2018.8.11.0087
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000538-04.2018.8.11.0087
APELANTE(S) JOABE RODRIGUES DA SILVA
APELANTE(S) PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO
APELANTE(S) GISIANE ALVES DE OLIVEIRA
APELANTE(S) REINALDO APARECIDO MOTA
APELANTE(S) IRINEU PEREIRA DE SOUZA
APELANTE(S) JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA
APELANTE(S) HÉRCULES SANCHES NORONHA
APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Ao que se depreende dos autos, o processo ainda não está pronto para julgamento, carecendo de diligências das mais diversas, razão pela qual, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para:
1. Primeiramente, a teor dos pedidos veiculados sob o ID 44484023 e ID 44484034, determinar a intimação dos apelantes PAULO HENRIQUE LEITE BRANDÃO e GISIANE ALVES DE OLIVEIRA, por intermédio da defensora constituída em comum, Dr.a Angelita Kemper – OAB/MT n.o 15.090, para, nos termos do art. 600, §4.o, do CPP e observados o prazo e forma legais, apresentar as razões de apelação ou comprovar que os réus foram notificados da eventual renúncia ao mandato, devendo ainda a causídica ficar advertida de que, não o fazendo no prazo legal e não apresentando qualquer justificativa, poderá ser penalizada com a multa prevista no art. 265 do CPP, sem prejuízo de comunicação da indesejada conduta à subseção da OAB para as sanções administrativas cabíveis.
Cumprido que seja, devolvam-se os autos ao d. juízo de origem, para colheita das respectivas contrarrazões pelo i. órgão ministerial de primeiro grau.
2. Vertendo do caderno processual que não foi oportunizado aos réus REINALDO APARECIDO MOTA e IRINEU PEREIRA DE SOUZA o oferecimento das razões dos recursos por eles pessoalmente interpostos, respectivamente, no ID 44484026 e ID 44484027, determinar ao d. juízo de origem a intimação dos apelantes, por seus advogados constituídos, para, em querendo, no prazo e forma legais, apresentarem as razões de apelação.
Acaso os defensores se mantenham inertes, cumprirá ao magistrado singular, na maior brevidade possível, providenciar a intimação dos réus (seja pessoal ou por edital, conforme o caso) para constituírem novos defensores e, enfim, apresentarem as razões de apelação no prazo e forma legais, ou eventualmente indicarem a ausência de condições econômicas para fazê-lo, ocasião em que deverá ser nomeada para o mister a i. Defensoria Pública, ou mesmo defensor dativo, caso não exista Defensor Público na Comarca de Guarantã do Norte/MT.
Na sequência, o MM. Juiz a quo deverá abrir vista dos autos ao Ministério Público, para oferecimento das respectivas contrarrazões.
3. Enfim, verificando-se que quanto ao réu JOSMAR KEIK APARECIDO DA SILVA existe duplicidade de interposição de apelos, por advogados distintos, ambos com procuração nos autos; ordenar a intimação pessoal do citado apelante, a fim de esclarecer se está sendo representado processualmente pela Dr.a Angelita Kemper – OAB/MT n.o 15.090 ou pelo Dr. Fladson Chiquitin – OAB/MT n.o 17.743, sendo certo que, na hipótese de externar a persistência da primeira como sua defensora, em tendo esta oferecido razões recursais no ID 44485533 e ID 44485534 a despeito de inicialmente ter requerido a apresentação nesta instância revisora (ID 44484024), cumprirá ao magistrado singular tão-somente oportunizar o oferecimento de contrarrazões pelo Ministério Público.
Lado outro, sobrevindo a notícia de que o defensor do réu é o advogado Dr. Fladson Chiquitin – OAB/MT n.o 17.743, em se tratando de processo judicial eletrônico e primando pela garantia constitucional da razoável duração do processo, determino que desde logo seja intimado a apresentar as razões de apelação, com a subsequente vista dos autos ao i. Órgão Ministerial para contrarrazões.
4. Retornando o feito a este eg. Tribunal de Justiça com TODAS as diligências cumpridas – para as quais fixo o PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, sob pena de expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça para as providências cabíveis em face de servidores e magistrados –, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer, visto que dois dos sentenciados e ora apelantes se encontram presos cautelarmente.
Cuiabá-MT, 1o de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator